Tribunal: TJPA
Processo: 0802943-63.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802943-63.2023.8.14.0008

APELANTE: ADRIELSON FURTADO DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0802943-63.2023.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: ADRIELSON FURTADO DE BRITO

REPRESENTANTE: DRA. TAYNARA SILVA COSTA OAB/PA 35.645

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE EXASPERAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES DE REPARAÇÃO DO DANO E COCULPABILIDADE AFASTADAS. DETRAÇÃO PENAL COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ADRIELSON FURTADO DE BRITO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal). A peça defensiva requereu: (i) a desclassificação para furto; (ii) o redimensionamento da pena-base; (iii) o reconhecimento das atenuantes da reparação do dano (art. 65, III, b, do CP) e da coculpabilidade (art. 66 do CP); e (iv) a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) verificar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da reparação do dano; (iv) determinar se é aplicável a atenuante genérica da coculpabilidade; e (v) definir a competência para apreciação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo e faca contra as vítimas confirma a tipicidade do crime de roubo, tornando inviável sua desclassificação para furto, uma vez que o fato não foi cometido com furtividade, mas mediante intimidação direta.

4.

A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão com fundamento em duas circunstâncias judiciais: circunstâncias e consequências do crime. No entanto, a fundamentação relativa às consequências mostrou-se genérica e desprovida de base concreta, pois os bens foram recuperados. A pena-base foi, portanto, redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e com a aplicação da atenuante da confissão e a causa de aumento de concurso de agentes, restou fixada em definitivo a reprimenda em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

5.

A atenuante da reparação do dano (art. 65, III, b, do CP) não se aplica, pois os bens subtraídos foram restituídos por ação da polícia e não por iniciativa voluntária do agente, inexistindo a espontaneidade exigida legalmente.

6.

A tese de aplicação da coculpabilidade como atenuante genérica foi corretamente afastada, diante da inexistência de previsão legal e do entendimento pacífico do STJ que rejeita tal teoria como fator redutor da pena.

7.

A detração penal não foi acolhida nesta fase, por ser competência do Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, especialmente quando não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A grave ameaça à vítima, ainda que exercida com simulacro de arma de fogo, configura o crime de roubo e afasta a possibilidade de desclassificação para furto.

2.

A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados, sendo vedadas justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

3.

A atenuante da reparação do dano exige iniciativa espontânea e eficaz do réu, não se caracterizando quando a devolução ocorre exclusivamente por ação policial.

4.

A teoria da coculpabilidade não constitui fundamento jurídico para a aplicação de atenuante genérica no ordenamento penal brasileiro.

5.

A competência para a análise da detração penal é do Juízo da Execução, salvo se a consideração imediata impactar o regime inicial da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42, 65, III, b, 66, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 70; LEP, art. 66, III, c; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 15.07.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.318.170/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.03.2019; TJDFT, Ac. nº 870645, APR 20140910188424, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, j. 28.05.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
redimensionando a
reprimenda para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mantendo inalterado os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0802943-63.2023.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE: ADRIELSON FURTADO DE BRITO

REPRESENTANTE: DRA. TAYNARA SILVA COSTA OAB/PA 35.645

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADRIELSON FURTADO DE BRITO
contra sentença pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. artigo 157, §2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 19272145 p. 1-4), que no dia 28/07/2023, por volta das 23h, o Apelante em comunhão de desígnios e concurso de agentes se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado “Pizzaria Natureza”, subtraiu mediante gravef ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, diversos bens móveis pertencentes ao proprietário do estabelecimento e a clientes presentes no local.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19272185), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 19272202 p. 1-7) pugnando pela desclassificação do crime de roubo majorado para furto; subsidiariamente pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, b e da coculpabilidade como atenuante genérica prevista no Art. 66, ambos do CP. Por fim, a realização da detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu improvimento (ID nº. 19272206 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº 21956691 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto:

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois as vítimas em Juízo, afirmaram que o Recorrente chegou de motocicleta ao estabelecimento comercial e, subtraiu os aparelhos celulares dos clientes, além do mais declarou que portavam arma de fogo e que chegaram a pegar uma faca da cozinha também como forma de intimidação.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
destacando que a valoração negativa do vetor referente à circunstância do crime ocorreu de forma inidônea, pois baseada em argumentação genérica e abstrata referente ao alusivo vetor judicial.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime:

“
(...)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
Há elementos para valorar, em razão do modo de execução do crime, revelando uma maior ousadia e grau de periculosidade, uma vez que, conforme relatado pelas vítimas, o acusado usou uma faca para ameaçar e amedrontar as vítimas, a fim de obter êxito na empreitada criminosa.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
Há de ser valorada negativamente, pois uma vítima não conseguiu recuperar o bem subtraído. (...)

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo ao réu a PENA-BASE em 6 (seis) anos de reclusão.
(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação às
consequências

do crime
verifico que são normais ao tipo, já que a não devolução da coisa não torna o crime mais grave, uma vez que o dano patrimonial é intrínseco ao delito de roubo, outrossim, verifico conforme Termo de Apreensão e Autos de Entrega (ID nº 19272062 p. 6-12 e 19272063 p. 1) que a
res furtiva
foi recuperada.

Assim, considerando a existência de um vetor negativo (circunstâncias do crime), fixo a pena base para o Apelante em
05 (cinco) anos
de reclusão.

Na
segunda fase
foi reconhecida a atenuante da confissão, razão pela qual fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos
de reclusão.

Por fim, na
terceira fase
foi reconhecida a causa de aumento do concurso de agentes, ocasião em que fixo em definitivo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3. Da atenuante da reparação do dano:

Nesta fase, pretende a defesa o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, b do CP, alegando que o agente promoveu a reparação do dano.

Sem razão.

Consta do artigo supracitado que a referida atenuante deverá ser reconhecida caso o agente tenha “procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.”

E, no caso em comento, o réu não procurou a polícia ou as vítimas por espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, para reparar o dano causado por ele, tendo sido realizada a devolução dos referidos bens somente com a ação policial, que na ocasião apreendeu os aparelhos celulares dos ofendidos em poder do Recorrente.

4. Da coculpabilidade como atenuante genérica.

O recorrente pugna pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no art.
66
do
Código Penal
, sob a ótica da teoria da coculpabilidade. Referida teoria diz respeito a responsabilidade da sociedade, omissa e injusta, culpada pela situação de pobreza do acusado, o que por certo pode ter gerado o envolvimento com o mundo do crime.

No entanto, não há como se acolher o pedido recursal, já que a teoria da coculpabilidade não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre o tema inclusive, é a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, isso no desacolhimento da teoria da coculpabilidade para amenizar a pena fixada.

A título comprobatório, ilustro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito:
HC 187.132/MG
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.9. (STJ -
AgRg no AREsp 1318170/PR
, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2019)

Igualmente não se pode reconhecer categoricamente que a sociedade é a culpada pelas práticas criminosas que assolam o país. A sociedade, na realidade, é vítima e sofre diariamente as consequências da criminalidade, pelo que é inconcebível a atenuação da pena por coculpabilidade, sendo esta inexistente.

Portanto, em que pesem as eventuais dificuldades enfrentadas pelo Apelante, que inclusive não foram comprovadas pela defesa, estas não configuram justificativas plausíveis para o cometimento de crime, pois ao fim a decisão de cometer um delito é unicamente do agente, resultando em ação punível pela Lei Penal.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

5.
Da detração:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, tendo o Art. 42 do Código Penal previsto tal delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso
em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena
fixado nesta Instância Recursal, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a
reprimenda para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
mantendo inalterado os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025